Tribunal: TJSP
Processo: 0004160-81.2017.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação: alegação de omissão.
Embargos de Declaração: omissão. Conceito: exegese. Fundamentação suficiente.
Art. 619, do Cód. de Processo Penal: inexistência de omissão a ser sanado. Decisão suficientemente fundamentada.
Argumentos colacionados que evidenciam mero inconformismo da parte.
Embargos de Declaração: efeito infringente. Inadmissibilidade: razões de

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação: alegação de omissão.
Embargos de Declaração: omissão. Conceito: exegese. Fundamentação suficiente.
Art. 619, do Cód. de Processo Penal: inexistência de omissão a ser sanado. Decisão suficientemente fundamentada.
Argumentos colacionados que evidenciam mero inconformismo da parte.
Embargos de Declaração: efeito infringente. Inadmissibilidade: razões de inconformismo.
Embargos rejeitados.